Tribunal: TJDFT
Processo: 0725900-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Contratos bancários. Tutela de urgência. Débitos em conta corrente. Revogação de autorização. Mínimo existencial. Possibilidade. Requisitos legais não demonstrados. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1 - Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência, suspendendo descontos bancários em conta corrente, excetuando-se os empréstimos consignados em folha de pagamento.
2 - A parte agravante sustenta a legalidade dos descontos com base em cláusulas contratuais expressas e na tese firmada no Tema 1.085 do STJ, alegando que a revogação unilateral da autorização compromete o equilíbrio contratual. A parte agravada, por sua vez, defende a legitimidade da decisão, com base na Resolução Bacen no 4.790/2020, na vulnerabilidade econômica da agravada e no princípio do mínimo existencial.

II. Questão em discussão
3 - Há duas questões em discussão: (i) se é possível a revogação da autorização de débito automático em conta corrente pelo consumidor, mesmo diante de cláusula contratual expressa; (ii) se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

III. Razões de decidir
4 - A Resolução no 4.790/2020 do CMN, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, prerrogativa que não implica inexigibilidade da dívida, mas apenas a modificação da forma de cobrança.
5 - A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de revogação da autorização de débito, desde que o consumidor arque com as consequências contratuais decorrentes da inadimplência.
6 - No caso concreto, restou demonstrado que os descontos comprometeram a subsistência da agravada, com saldo bancário inferior ao mínimo existencial de R$ 600,00 previsto no Decreto no 11.567/2023.
7 - Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida.
8 - A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação e jurisprudência aplicáveis, não havendo reparos a serem feitos.

IV. Dispositivo e tese
9- Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1 - A autorização de desconto de empréstimo é uma faculdade conferida ao consumidor, que pode revogá-la a qualquer tempo, no exercício da liberdade de gestão do próprio patrimônio. 2 - A revogação da autorização de débito não implica inexigibilidade da dívida, mas apenas a modificação da forma de cobrança. 3 - A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida.”
____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CC, art. 876; CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução CMN no 4.790/2020, art. 6o; Resolução BACEN no 3.695/2009, art. 3o; Decreto no 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 297; STJ, REsp 1.872.441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 09/03/2022; STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 12/12/2018; TJDFT, Acórdão 1933473, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 10/10/2024.